Tribunal: STF
Processo: HC 80203
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: I. Sursis: denegação fundada nos antecedentes do
condenado, que elidiriam a presunção de que não voltaria a
delinqüir: impossibilidade de rever em habeas corpus esse
prognóstico.
II. Sursis: sendo forma de execução penal, posto sem
privação da liberdade, impede, enquanto não extinta a pena, a
transferência para a reserva remunerada (L. 6880/80 - Est. dos
Militares -, art. 97, § 4º).